Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E SÚMULA 182, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno deve impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, aplicado por analogia no processo penal, conforme art. 3o do CPP.
2. Inobservado esse ônus processual relativo à dialeticidade recursal, o recurso não pode ser admitido, incidindo também, nesses casos, o enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não conhecido.